Tribunal: TJDFT
Processo: 0816361-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. crimes contra a honra. calúnia. art. 138 do cp. rejeição de queixa-crime. falta de justa causa. cabimento. ausência de dolo específico. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante, contra decisão que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do processo, com fundamento nos artigos 395, incisos I e III, do CPP.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 68607162). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68607166). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 69084967).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a presença do animus caluniandi nas condutas descritas na queixa-crime.
III. Razões de decidir
4. Dispõe o artigo 138, do Código Penal, que constitui o crime de calúnia o ato de imputar falsamente a outrem fato definido como crime. Em reforço, na forma do art. 395 do CPP, é cabível a rejeição liminar da queixa quando não houver justa causa para a ação penal.
5. Consta da inicial que, no dia 01/07/2024, o querelado ajuizou ação cível em desfavor da querelante, alegando que possuía quotas sociais na Faculdade UPIS e que a alteração social do estatuto ocorreu de forma escamoteada, fraudulenta, escondida e com o propósito de fazer com que ele perdesse as quotas das quais era titular. Nesse contexto, a apelante sustenta que o querelado, de forma direta, clara e deliberada, a fim de molestar e desconstituir a imagem da recorrente perante o Poder Judiciário, afirmou que esta havia praticado fraudes e falsificado a própria assinatura, o que extrapola o âmbito da discussão jurídica.
6. No caso dos autos, as provas demonstram que não há dolo específico relacionado ao crime de calúnia, não havendo justa causa, porquanto as declarações do querelado são expressões enérgicas e veementes, sendo todas empregadas no contexto de contenda cível. Com efeito, para que seja caracterizado o crime de difamação, exige-se que seja imputado ao ofendido um fato determinado, assim como também é necessária a comprovação de dolo específico, não sendo suficiente a mera crítica genérica. Ressalta-se que o STJ já firmou que a queixa deve estampar a existência de dolo específico necessário à configuração dos crimes contra a honra, sob pena de faltar-lhe justa causa, de modo que a mera intenção de caçoar, de narrar, de defender, de informar ou aconselhar, de criticar ou de corrigir exclui o elemento subjetivo e, por conseguinte, afasta a tipicidade desses crimes" (STJ. HC 234.134/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 16/11/2012). Em arremate, o mesmo tribunal superior é firme em exigir o dolo específico para a configuração dos crimes contra a honra, especialmente nos casos em que as expressões se dão no contexto de discussões processuais ou no exercício de função pública, exata hipótese dos autos (STJ, APn 555/DF). Nesse contexto, diante da ausência de dolo específico, justifica-se a rejeição da queixa-crime nos termos do art. 395, III, do CPP.
IV. Dispositivo e tese
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STJ, APn 555/DF, HC 234.134/MT.